Tribunal: TJES
Processo: 5013608-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013608-78.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

AGRAVADO:
RENATO CESAR LAHAS

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA –

ENERGIA SOLAR – OPÇÃO PELO FATURAMENTO COM APLICAÇÃO DA TARIFA DO GRUPO B – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RN 1.000/2021 DA ANEEL – AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DO CONSUMO DE ACORDO COM AS TARIFAS DO GRUPO A – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Resta incontroverso nos autos que a parte agravada não cumpre os critérios para optar pelo faturamento com aplicação da tarifa do grupo B, conforme disposto no artigo 292, §3º, da RN ANEEL 1.000/2021.

2. Tal previsão consubstancia na regulamentação da Lei Federal nº 14.300/2022, que instituiu o marco legal da micro e minigeração de energia, permitindo aos consumidores produzirem a própria energia que utilizam por meio de fontes renováveis, desde que preenchidos os pressupostos legais.

3. O
referido regramento deve ser observado por todos os consumidores a partir da entrada em vigor da Lei não havendo que se falar em direito adquirido diante da pretérita aprovação do projeto elétrico na instalação do agravo.

4. Portanto, se o consumidor agravado não atendeu os critérios para optar pelo faturamento com a aplicação da Tarifa do Grupo B, o mesmo deve ser realizado pelas Tarifas do Grupo A, conforme inclusive consta da Notificação encaminhada pela Concessionária Agravante.

5. Em relação à interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, em que pese a possibilidade estabelecida no artigo 655-F incluído pela RN ANEEL 1.059/2023, não foi esclarecido no presente recurso qual a providência concreta que deveria ser adotada pela parte agravada a fim de possibilitar a cobrança do serviço pelo faturamento de acordo com as Tarifas do Grupo B, motivo pelo qual deve ser mantida a abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica, porém, autorizando a cobrança do serviço pelo faturamento de acordo com as Tarifas do Grupo A.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013608-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

AGRAVADO:
RENATO CESAR LAHAS

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a decisão
proferida pelo
Juízo
da
5
ª
Vara Cível
de Vi
la Velha
/ES que, nos autos da
ação
ordinária
nº
502
6970-42
.2023.8.08.0048

ajuizada por
RENATO CESAR LAHAS,

deferiu a
tutela de urgência
p
ara determinar
que a ora agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, como informado na notificação extrajudicial enviada, sem prejuízo
da cobrança do consumo devido, nos moldes das novas alterações trazidas pela Resolução Normativa da ANEEL nº 1059, de 07 de fevereiro de 2023 (especificamente em seu artigo 671-A, §2º).

Em suas razões, postula
a Concessionária

A
gravant
e

a
re
vogação
da decisão
,
sob o argumento, em síntese, de que
foi realizado o procedimento previsto para a hipótese de irregularidade no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), sendo oportunizado ao consumidor a adequação dos padrões técnicos da sua unidade, conforme notificação enviada, a fim de possibilitar a permanência com o benefício do SCEE.

A
nalisando
detidamente

os autos,
não vislumbro
argumentos
capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do deferimento
parcial

d
o efeito suspensivo recursal.

De início,
importa salientar que
resta incontroverso nos autos que a parte agravada
não
cumpre os critérios para optar pelo faturamento com aplicação da tarifa do grupo B, conforme disposto no artigo 292, §3º, da RN ANEEL 1.000/2021 (I –
possui central geradora na unidade consumidora;
II –
a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA;
e III –
não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

Tal previsão
consubstancia na regulamentação da Lei Federal nº 14.300/2022, que instituiu o marco legal da micro e minigeração de energia, permitindo a
os consumidores produzirem a própria energia que utilizam por meio de fontes renováveis, desde que preenchidos os pressupostos legais.

Assim sendo
,
o referido regramento deve ser observado por todos os consumidores a partir da entrada em vigor da Lei não havendo que se falar em direito adquirido diante da pretérita aprovação do projeto elétrico na instalação do agravo.

Sendo assim
,
considerando que
o consumidor agravado não atendeu os critérios para optar pelo faturamento com a aplicação da Tarifa do Grupo B, o mesmo deve ser realizado pelas Tarifas do Grupo A, conforme inclusive consta da Notificação encaminhada pela Concessionária Agravante juntada no Id 31270507 dos autos de origem.

Ocorre que
em relação à interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica,
em que pese a possibilidade estabelecida no artigo
655-F incluído pela RN ANEEL 1.059/2023,
não foi
expressamente indicada
no presente recurso
qual a
providência concreta
que deveria ser adotada pela parte agravada a fim de possibilitar a cobrança do serviço pelo faturamento de acordo com as Tarifas do Grupo
B
, motivo pelo qual deve ser mantida a abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica, porém, autorizando a cobrança do serviço pelo faturamento de acordo com as Tarifas do Grupo A.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
D
O
U
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para autorizar a cobrança do serviço pelo faturamento de acordo com as Tarifas do Grupo A, mantendo a ordem de abstenção da interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões